Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pelo Exequente (ID 43038954), para que se manifeste sobre os cálculos da contadoria (ID 42392827), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator